Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742832-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPC-E, A PARTIR DE SUA EXTINÇÃO, DO INPC. LAUDO PERICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU QUALQUER OUTRA MÁCULA QUE AUTORIZE A DESTITUIÇÃO DO PERITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a insurgência do agravante é direcionada ao laudo pericial homologado pela decisão agravada, havendo, assim, coerência entre as razões recursais e o objeto recursal. 2. Conforme já consignado em julgado anterior deste colegiado, a exequibilidade da decisão transitada em julgada no STJ encontra dificuldade, pois a matéria foi tratada de forma genérica, sendo louvado o esforço da magistrada ao parametrizar a liquidação sob pena de inexequibilidade do título. 3. Nesse cenário, o título judicial em liquidação não tem o alcance almejado pelo agravante na parte em que pretende o cotejo do que restou decidido pelo STJ com os pedidos formulados na inicial, eis que o julgado se limita a reconhecer o direito à recomposição inflacionária o benefício da aposentadoria pelo índice que melhor reflita a atualização da moeda, sendo incontroverso que o autor, que ora é representado por seu espólio, aposentou-se em 2 de outubro de 1990 e o pedido inicial pretendia a variação do IGP-DI da FGV, ocorrida entre setembro/1989 a agosto/1996. 4. A premissa em que se pautou o perito judicial não apresenta nenhuma contradição com o julgado, pois lhe competia verificar os valores corretos, apurando a diferença entre o índice aplicado pela PREVI e os índices reconhecidos no título, mediante aplicação do IPC e, a partir de sua extinção, o INPC. 5. No que concerne à conta feita sobre o valor das contribuições, não houve nenhum erro grosseiro por parte do perito, pois se a intenção do agravante é ver também calculado o valor desde o período indicado na petição inicial, o que não fica claro de sua leitura, os índices devem ser aplicados sobre a contribuição pessoal vertida mês a mês até a data de sua aposentadoria (até porque não estava aposentado em setembro de 1989, período inicial requerido na ação), quando então essas contribuições, somadas às contribuições do ente patronal, formaram o seu benefício, cálculo esse realizado pelo perito. 6. Ou seja, o perito judicial apresentou a atualização das contribuições utilizando o IPC e, a partir de sua extinção, o INPC até a data de aposentadoria e, a partir daí, em tabela distinta, a atualização do benefício desde a data de sua concessão até agosto de 1996, limite temporal apresentado na petição inicial. 7. Não há qualquer mácula no trabalho realizado que autorize a invalidação do laudo pericial ou a destituição do perito do encargo, havendo plena observância ao que restou definido no título judicial. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação contidas o voto vencedor do julgado; b) artigos 489, §3o, 502, 503, 505 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja determinado a realização de novos cálculos de liquidação, com apuração da recomposição das perdas inflacionárias ocorridas sobre o benefício de complementação de aposentadoria recebido pelo falecido beneficiário, com correção monetária plena, mediante aplicação do IPC-IBGE (seguido pelo INPC-IBGE), desde a data da aposentadoria até agosto de 1996, e com o consequente pagamento das diferenças devidas sobre as prestações recebidas a partir de junho/1997, nos exatos termos do pedido inicial, tudo em estrita sintonia com os limites objetivos da coisa julgada material, o “princípio da fidelidade ao título executivo” e os termos dispostos no artigo 489, §3o, do CPC. Em contrarrazões, a recorrida PREVI pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 30030944). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §3o, 502, 503, 505 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da realização de novos cálculos, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028